Tribunal: TJSP
Processo: 1005797-25.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão da autora no SCPC – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado eis que a requerida comprovou a existência de negócio jurídico entre as partes – autora que não comprovou estar em dia com suas obrigações – regularidade da informação desabonadora – danos morais não caracterizados – demanda

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão da autora no SCPC – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado eis que a requerida comprovou a existência de negócio jurídico entre as partes – autora que não comprovou estar em dia com suas obrigações – regularidade da informação desabonadora – danos morais não caracterizados – demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005797-25.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALINE
MARTINS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005797-25.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37.450
APEL.No: 1005797-25.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE . : ALINE MARTINS ROCHA
APDO. : MAGAZINE LUIZA S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
pretensão fundada na inclusão da autora no SCPC ação
improcedente com apelo da autora
inconformismo
injustificado eis que a requerida comprovou a existência de
negócio jurídico entre as partes autora que não comprovou
estar em dia com suas obrigações
regularidade da
informação desabonadora danos morais não caracterizados
demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de inexigibilidade de
débito c.c. danos morais, ajuizada por ALINE MARTINS
ROCHA em face de MAGAZINE LUIZA S/A, em virtude da
inclusão da autora no SCPC, pelo valor de R$548,00,
referente ao contrato no 00528138813P02. Pretende a
desconstituição do débito e compensação pelo constrangimento sofrido mediante o recebimento de
indenização no valor de R$40.000,00.
2.
A
sentença
de
fls.
58/60 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça. Por fim,
condenou a autora por litigância de má-fé e a condenou ao
pagamento de multa de 5% do valor atribuído à causa.
3. Apelou a autora (fls. 62/75), alegando
que a sentença está embasada em planilhas unilaterais
apresentadas pela requerida, o que não pode ser admitido.
Afirmou que “não há nenhuma prova apresentada pela parte
adversa para legitimar o apontamento objurgado, que seria
nada menos do que a comprovação da existência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005797-25.2019.8.26.0405 -Voto no
3
dívida oriunda de relação jurídica existente entre as
partes” (fls. 63). Pugnou pela manutenção da valor
atribuído à causa, indevidamente reduzido pelo juízo a
quo para R$5.000,00. Afirmou que não há prova da dívida
que ensejou sua inclusão no SCPC, que não foi cumprido o
art. 43, §2o, do CDC e que não era caso de inversão do
ônus da prova uma vez que se trata de relação de consumo.
Insurgiu-se contra a condenação por litigância de má-fé
e, por fim, insistiu na condenação da requerida a
indenizar o constrangimento causado tendo em vista que os
danos morais são in re ipsa.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 79/82). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. No
tocante à alteração do valor da causa, correta a redução
pelo juízo a quo uma vez que, como bem explicado na
sentença, “mostra-se sem correspondência com os fatos e
lei processual, inferindo-se que a autora não se
preocupou com seu dimensionamento, pois, beneficiada da
justiça
gratuita,
cobrança
de
eventuais
encargos
decorrentes de sucumbência estaria suspensa (art. 98,
§3°, do CPC/15). Assim, dá-se a redução para R$5.000,00”
(fls. 59).
6. Por igual, não assiste razão à autora
quando se insurge contra a improcedência do pedido e a
condenação por litigância de má-fé. Conforme consignado
na inicial, “a autora teve sua paz perturbada quando
surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito pela empresa ré, conforme documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005797-25.2019.8.26.0405 -Voto no
4
anexo” (fls. 1), anotando-se ainda que a exordial é
extremamente genérica o que dificulta em muito a defesa
da requerida.
7. De todo modo, o que se pode depreender
da evasiva inicial é que autora e requerida de fato
celebraram negócio jurídico, tanto que a autora argumenta
“a mera comprovação de uma relação jurídica através de
outros documentos que não o contrato, não supre a
apresentação
deste
último”
(fls.
2/3).
Assim,
considerando que na contestação a requerida esclareceu
que o débito se refere ao financiamento de aparelho de
telefone celular, inclusive juntando telas de computador
de seu sistema interno (fls. 45/47), cabia à autora a
demonstração de estar em dia com suas obrigações, não se
admitindo a cômoda posição de alegar que a requerida não
se desincumbiu do ônus do art. 333, II, do CPC/15
conforme se verifica a fls. 55 da réplica.
8. Aliás, na referida réplica o que se
verifica é que a autora, depois de elucidado o negócio
jurídico na contestação, a autora acaba por confirmá-lo
consignando que “não se discute fraude ou se alega a
inexistência de relação jurídica” (fls. 54), o que
reforça a conclusão supra e não deixa dúvida acerca da
correta condenação da autora por litigância de má-fé eis
que alterou a verdade dos fatos e se valeu do processo
para conseguir objetivo ilegal (art. 80, II e III, do
CPC/15).
9. Por fim, não assiste razão à autora
quando reclama o descumprimento do art. 43, §2o do CDC
posto que a providência nele prevista não pode ser
imputada à requerida, mas ao órgão mantenedor do cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005797-25.2019.8.26.0405 -Voto no
5
de inadimplentes conforme consignado na Súm. 359/STJ.
10. Diante desse quadro, permanece a
sentença conforme lançada, majorando-se a verba honorária
para 15% do valor atualizado da causa consoante o art.
85, §11, do CPC/15, observada a gratuidade da justiça.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js